Tribunal: TJES
Processo: 5011255-04.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011255-04.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: REINALDO GONCALVES XAVIER

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011255-04.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: REINALDO GONCALVES XAVIER

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRONÚNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto por Reinaldo Gonçalves Xavier contra a decisão que o pronunciou para ser julgado pelo Tribunal do Júri pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (Art. 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI c/c § 2º-A, inciso I, c/c Art. 14, inciso II do Código Penal), violação de domicílio qualificada (Art. 150, § 1º do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo (Art. 14 da Lei nº 10.826/03).

II. Questões em discussão

2. O recurso busca o reconhecimento do princípio da consunção em relação aos crimes de violação de domicílio e porte ilegal de arma de fogo, o reconhecimento do arrependimento eficaz e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal.

III. Razões de decidir

3. Não se aplica o princípio da consunção para o crime de porte ilegal de arma de fogo, pois o réu adquiriu a arma anos antes do crime de tentativa de homicídio, o que demonstra autonomia na conduta.

4. O crime de violação de domicílio também representa um desígnio autônomo, uma vez que o réu violou o domicílio da vítima, o que é conexo, mas independente do crime de tentativa de homicídio.

5. Não é aplicável o instituto do arrependimento eficaz, pois o réu efetuou disparos e fugiu do local, deixando a vítima sozinha. A vítima, e não o réu, que buscou ajuda. O simples fato de o réu não ter disparado todas as munições não é suficiente para o reconhecimento do arrependimento eficaz.

6. A desclassificação para lesão corporal não é cabível, pois o conjunto de provas, a localização das lesões e o fato de o réu ter fugido do local são indícios de sua intenção de matar.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido. Manutenção integral da decisão de pronúncia.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
REINALDO GONÇALVES XAVIER,
inconformado com a r. decisão que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em decorrência da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, inciso I, III, IV e VI c/c § 2º-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II e artigo 150, § 1º, todos do Código Penal, bem como o artigo 14, da Lei nº 10.826/03. No mesmo ato, o douto Magistrado manteve a prisão do pronunciado.

Em suas razões recursais a defesa pugna pelo reconhecimento do princípio da consunção em relação aos crimes de violação de domicílio e porte ilegal de arma de fogo, o reconhecimento do instituto do arrependimento eficaz e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal.

Contrarrazões (id. 15102935) pelo improvimento do recurso.

Em análise de retratação (id. 15102935), o douto Juiz prolator da decisão a manteve, por seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial (id. 15588248) por intermédio do procurador Sócrates de Souza pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011255-04.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: REINALDO GONCALVES XAVIER

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia (fl. 02):

[...]

“FATO 01

Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 26 de junho de 2021, por volta das 23h4Omin, no interior da residência localizada na Rua Braúna, N° 08, Sayonara, Sooretama/ES, o denunciado REINALDO GONÇALVES XAVIER, com vontade livre e consciente, agindo com vontade assassina, utilizando-se de uma arma de fogo (apreensão à fl.17) tentou matar a vítima Bruna Goldner Pereira (sua ex-companheira), somente não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto Atendimento' de Sooretama e, em seguida, encaminhada para o Hospital Geral de Linhares. Consta dos autos que a vítima estava chegando na sua residência e visualizou o denunciado no interior de um veículo que estava estacionado em frente ao imóvel. Em razão disso, para o DPJ de Sooretama com a finalidade de solicitar auxílio, sido perseguida pelo denunciado. Posteriormente, policiais militares levaram a vítima até a residência dela e realizaram preventivo nas proximidades, contudo, o denunciado não foi encontrado. Ocorre que, passado um tempo o denunciado retornou a residência da vítima, pulou um muro e uma janela, quebrou a porta do quarto onde a vítima estava, e, sem nada dizer, passou a efetuar diversos disparos em sua direção. O crime foi praticado por motivo torpe, repugnante, eis que em razão do denunciado não aceitar o término do seu relacionamento com a vítima. Restou apurado ainda que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima, eis que se encontrava desarmada, no interior de sua residência, quando foi alvejada diversas vezes pelo denunciado. Apurou-se, ai da, que o crime foi praticado contra mulher por razões da condição do sexo feminino e violência doméstica, eis que o denunciado é ex-companheiro da vítima Bruna Goidner Pereira.

FATO 02

Apurou-se nos autos que, no dia 26 de junho de 2021, por volta das 23h4Omin, no interior da residência localizada na Rua Braúna, N° 08, Sayonara, OF Sooretama/ES, o denunciado REINALDO GONALVES XAVIER, com vontade livre, e consciente, entrou na residência da vítima Bruna Goldner Pereira contra a sua vontade durante a noite e com emprego de violência e arma. Ficou evidenciado que o denunciado retornou a residência da vítima, pulou um muro e urna janela, armado, sem que a vítima autorizasse.

FATO 03

Consta ainda nos autos que, no dia 26 de junho de 2021, por volta das 23h40m1n, no interior da residência localizada na Rua Braúna, N° 08, Sayonara, Sooretama/ES, o denunciado REINALDO GONALVES XAVIER, com vontade livre e consciente, portava, transportava e mantinha sob sua guarda 01 (uma) arma de fogo tipo revolver, marca TAURUS, calibre .38, além de munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo determinação legal ou regulamentar. Apurou-se que o denunciado adquiriu a arma de fogo e as munições há três anos pagando o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de um caminhoneiro não identificado e estava. portando e mantendo sob sua guarda antes de tentar matar a vítima Bruna Goldner Pereira. O denunciado confessou a propriedade da arma de fogo. Registre-se que o denunciado praticou os crimes em um estado calamidade pública, decorrente de urna pandemia demonizada COVID-19”.

[...]

A defesa pugna pelo
reconhecimento do princípio da consunção
em relação aos crimes de violação de domicílio e porte ilegal de arma de fogo.

Contudo, de acordo com o depoimento do próprio réu, que exponho abaixo, este adquiriu a arma anos antes do ocorrido, ou seja, de modo autônomo ao crime de tentativa de homicídio, motivo pelo qual não há que se falar no reconhecimento da consunção para o crime do artigo 14 da lei de armas.

“Que afirma que adquiriu a arma cerca de três anos, por aproximadamente R$2.500.00 de um caminhoneiro, por conta da sua atividade laborativa de alto risco, uma vez que cuidava do pagamento de trabalhadores rurais [...]” (Reinaldo Gonçalves Xavier, interrogatório prestado às fls. 09).

Do mesmo modo, no que tange ao crime de violação de domicílio, entendo que representa desígnios autônomos, uma vez que se encontra demonstrada a suposta vontade do réu de invadir o domicílio da vítima, uma vez que o réu estaria esperando a vítima chegar em casa para supostamente ceifar sua vida, tendo a oportunidade de fazer em um outro momento oportuno, mas não o fez, preferindo violar o domicílio da ofendida, sendo, portanto, um crime conexo ao de homicídio.

Ultrapassado este ponto, a defesa pleiteia pelo
reconhecimento do instituto do arrependimento eficaz
.

Novamente não assiste razão à defesa.

Isso, pois, teoricamente, ao disparar quatro vezes na vítima, o acusado teria empreendido fuga do local.

Ademais, assim como pode se constatar pelo depoimento da vítima e do seu tio, foi a ofendida quem ligou para seu este e pediu ajuda, não o recorrente.

Assim, o simples fato do réu não ter disparado todas as balas da arma de fogo não é fundamento suficiente para a aplicação do instituto do arrependimento eficaz.

Finalmente, quanto a
desclassificação para o crime de lesão corporal
, entendo que diante de todo o arcabouço probatório produzido, dos locais das lesões e do fato do acusado ter empreendido fuga, deixando a vítima sozinha, resta-se demonstrado indícios de sua suposta intenção de matar.

Diante de todas as considerações expostas, deve ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente
REINALDO GONÇALVES XAVIER
ao Tribunal do Júri.

Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.